Tribunal: TJSP
Processo: 2285634-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. Decisão que indefere a homologação do plano de partilha apresentado pelos herdeiros. Doação de frações ideais entre os herdeiros. Negócios cujos valores são inferiores a 30 salários mínimos. Validade. Possibilidade de os herdeiros capazes disporem de forma livre acerca dos bens que compõem o monte, sem que isso implique elusão tributária. Inteligência do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. Decisão que indefere a homologação do plano de partilha apresentado pelos herdeiros. Doação de frações ideais entre os herdeiros. Negócios cujos valores são inferiores a 30 salários mínimos. Validade. Possibilidade de os herdeiros capazes disporem de forma livre acerca dos bens que compõem o monte, sem que isso implique elusão tributária. Inteligência do artigo 2.015 do Código Civil. Homologação cabível, caso não existam outros empecilhos. RECURSO PROVIDO.